Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014015-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (AGRAVADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. 1014015-37.2024.8.11.0000

Agravante:
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Agravado:
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a homologação de laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas.

2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo.

3. Na hipótese, a decisão que homologou o laudo pericial, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

contra decisão monocrática lançada no ID. 216122178, em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro n. 1014431-98.2021.8.11.0003, ajuizada por
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
, na qual se homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial.

Por intermédio das razões recursais de ID. 217050673, a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível, ao argumento de que a decisão recorrida teria plena natureza de decisão interlocutória de cunho decisório, passível de causar dano irreparável ao seu direito, com violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição, eis que não teria havido a devida apreciação dos pontos controvertidos apontados pelo Assistente Técnico nomeado pelo banco, configurando cerceamento de defesa.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, reformando-se a decisão

que homologou o laudo pericial.

Recurso tempestivo (ID. 217089652).

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024